Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, e no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade nas provas contidas nos autos por quebra da cadeia de custódia; ii) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido e pela contravenção penal de porte de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de munição de uso permitido e da contravenção penal porte de arma branca restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.1. As declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.
5. O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo disposto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 5.1 Para a configuração do aludido crime previsto, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
6. A jurisprudência tem considerado possível o reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, quando a conduta do agente se restringe à posse, tão somente, de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, e desde que, não esteja associada a prática de outro crime no mesmo contexto. 6.1. Restando o réu condenado pela prática de porte de arma e posse de munição, e sendo o acusado reincidente, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
7. O art. 19, caput, do Decreto-Lei de n. 3.688/41 descreve a seguinte contravenção penal: “Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Assim, em se tratando de porte de arma branca, deve-se aferir o contexto fático e o potencial de lesividade, sendo tal contravenção penal de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma branca para a sua configuração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.